Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741639-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA BEATRIZ GONCALVES SIMOES, BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURA BEATRIZ GONÇALVES SIMOES E OUTRO (executados) em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (processo n° 0021197-22.2012.8.07.0001), apreciou impugnação à penhora nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio das quantias de R$ 1.047,62, realizada em conta corrente do Executado Braytner e da quantia de R$ 2.948,01 na conta corrente da Executada Laura Beatriz. Após o trânsito em julgado da presente decisão, libere-se em favor dos Executados as referidas quantias, mais acréscimos legais. Ainda, considerando que não houve impugnação ao restante do bloqueio de ID 69760509, libere-se em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A, as quantias de R$ 2.233,31, R$ 130,07 e R$ 10,05, mais acréscimos legais. O agravante, em linhas gerais, discorre sobre a impenhorabilidade de verba de origem salarial e auxílio governamental que tem caráter nitidamente alimentar para a subsistência dos beneficiários, acrescentando que a não deve ser mantida condicionante de preclusão da decisão agravada para liberação das verbas impenhoráveis bloqueadas nos autos por ser incompatível com a finalidade legal que protegeu tais valores com a impenhorabilidade reconhecida pelo magistrado de primeiro grau. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Pede, ao final, a concessão de liminar para que seja determinada a liberação das verbas impenhoráveis conforme já decidido na decisão agravada, afastando qualquer condicionante de ocorrência de trânsito em julgado da decisão. No mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Preparo (id. 19834775 e 19837090). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside em saber se a verba reconhecida impenhorável em razão de seu caráter alimentar deve ser imediatamente liberada ao executado que teve tais valores bloqueados ou se deve ficar condicionada ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a impenhorabilidade. O vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Portanto, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentícia, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Nesse compasso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são impenhoráveis, sendo, além do mais, meramente exemplificativo - numerus apertus - o rol das verbas mencionadas no dispositivo. Assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Logo, restando inequívoco que a penhora vindicada recairia sobre valores que o agravado recebe a título de salário, já que Fisa a constrição, em folha, de 30% dos rendimentos do executado, a pretensão de fato é inadmissível, porquanto, como dito, os vencimentos oriundos de salários e/ou remunerações estariam blindados pelo manto da impenhorabilidade. 4. Sendo manifesta a improcedência do instrumento aviado pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a r. decisão atacada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1006046, 07011703820168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1a Turma Cível, DJE: 18/04/2017) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA SOBRE 30% DE SALÁRIO IMPENHORABILIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido. (Acórdão n.1031049, 07061067220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, DJE: 21/07/2017). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA. 1. A teor do art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido para impedir o bloqueio da remuneração da devedora. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1055864, 07095017220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, DJE: 09/11/2017) Em uma análise preliminar, a melhor interpretação no sentido da efetividade da garantia da subsistência do devedor deve ser a imediata liberação dos valores reconhecidos como impenhoráveis pelo seu caráter alimentar e urgente de disponibilidade ao seu titular. Nesse passo, portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como pressuposto para a concessão da liminar, o mesmo ocorrendo quanto ao perigo iminente. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata liberação das verbas reconhecidas como impenhoráveis, afastando a condicionante de ocorrência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a impenhorabilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora